Tribunal: STF
Processo: HC 197084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caique Afonso Menini, em favor de Donizete Storto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 640.409/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DONIZETE STORTO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2003063-67.2021.8.26.0000). 
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a justificar a exigência da submissão do paciente à realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, em manifesta violação ao enunciado da Súmula 439/STJ. 
    Assevera que a motivação foi com base em fundamentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. 
    Requer, liminarmente, que o juízo singular aprecie o pleito de progressão independentemente de realização do exame criminológico. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar requerida. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Formulado pedido de reconsideração, o Ministro Vice-Presidente o indeferiu em 26.1.2020.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Intimado, o impetrante trouxe aos autos cópia da decisão que determinou a realização do exame criminológico.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A Súmula Vinculante 26 dispõe o seguinte:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”
    No presente caso, o magistrado determinou a realização de exame criminológico nos seguintes termos:
    “Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, o sentenciado foi condenado pelo crime previsto no artigo 217-A c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no qual demonstrou periculosidade e insensibilidade moral na prática do delito”. (eDOC 21)
    Na hipótese, verifica-se que a decisão supra, ao determinar a realização do exame criminológico, não descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. Ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão, conquanto conte com fundamentação sucinta, está pautada no fato de que, na prática do crime, o paciente teria demonstrado periculosidade e insensibilidade moral.
    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que ocorreu no presente caso.
    Não vislumbro flagrante ilegalidade a autorizar a supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente